Tribunal: CARF
Processo: 19515.720952/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720952/2018-17
ACÓRDÃO
3101-003.942 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ASA ALUMÍNIO S/A
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 05/12/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. EMISSÃO DE NOTA FISCAL
SEM A RESPECTIVA SAÍDA DE MERCADORIA. PROVAS INSUFICIENTES PARA
CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a aplicação de multa regulamentar, nos termos da legislação,
quando as provas dos autos não são suficientes para comprovar que houve
a emissão de notas fiscais sem as efetivas saídas das mercadorias nelas
descritas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.942 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720952/2018-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 10-67.584, proferido pela 3a Turma da DRJ/POA na sessão de 30 de dezembro
de 2019, que julgou procedente a impugnação, exonerando o crédito o tributário exigido.
Versa o presente processo sobre auto de infração lavrado para cobrança de multa
regulamentar sob o fundamento de emissão de notas fiscais irregulares que não
corresponderam a uma saída efetiva dos produtos nelas descritos, para simular uma circulação
inexistente de produtos, obtendo vantagens para si e para os verdadeiros adquirentes dos
produtos.
Consta, no Relatório do Acórdão Recorrido, as principais conclusões do Fisco:
No TVF, o Auditor-Fiscal passa a discorrer sobre as atividades da Soho, destacando que ela
teve seu CNPJ baixado em consequência da constatação da ausência de patrimônio e
capacidade operacional que a possibilitassem exercer o seu objeto; falta de comprovação
da integralização do Capital Social; falta de declaração e recolhimento de impostos e
movimentação financeira incompatível com o volume de notas emitidas; falta de
capacidade de seus estabelecimentos, tanto com o volume de mercadorias que entraram
ou saíram, como em relação aos estoques supostamente existentes; inscrições estaduais
tornadas nulas; vários de seus fornecedores (correspondente a 75,4% do valor das notas
fiscais de entrada) tiveram sua inscrição estadual tornada nula ou possuem CNPJ nulo,
baixado ou inapto ou possuem súmula de declaração de documentação tributariamente
ineficaz, ocorrendo a interposição de pessoas no quadro societário e/ou simulação de
estabelecimento; a Soho não efetuou nenhum pagamento a esses fornecedores que
pudesse justificar a aquisição de mercadoria; dos 24,6% dos fornecedores restantes, 13,3%
se referem a contribuintes de um mesmo grupo econômico, do qual fazem parte alguns
dos fornecedores anteriormente citados no TVF, havendo fluxo financeiro irrisório e
incompatível; os demais fornecedores são empresas que utilizaram a Soho como empresa
interposta para simular circulações de forma a suportar o ICMS devido na venda e gerar
créditos aos adquirentes – situação relacionada, principalmente, com tarugos e lingotes de
alumínio –; que, no Estado de São Paulo, há o lançamento diferido desse imposto nas
operações internas e que isso foi utilizado de forma a gerar créditos aos adquirentes, ou
reduzindo o imposto a pagar; lembra que as operações envolvendo o ICMS provocam
reflexos em PIS, COFINS e IPI; a maioria dos clientes diligenciados apresentou uma relação
negocial bastante informal com a Soho, sendo que, na maior parte dos casos, as
negociações de vulto, supostamente, ocorriam por telefone, verbalmente; as operações
envolvendo tarugos e lingotes de cobre e alumínio estão sobre abrangência de normas que
definem padrão de qualidade a ser mantido por toda a cadeia produtiva, caracterizando
rigor técnico e exigência de certificado de adequação dos produtos às normas, algo que a
Soho não garantiu nem poderia garantir, sendo o fornecedor responsável sobre seu
produto; temerário manter relações comerciais com uma empresa como a Soho que não
possui condições de atender a esses padrões ou que apresente certificados de qualidade
em nome de terceiros, a não ser que o adquirente dos produtos tenha certeza da
verdadeira origem dos mesmos; em consequência, não há como negar o conhecimento da
verdadeira origem dos produtos pelo cliente e alegar que transacionou com Soho de boa-
fé, sem contar questão do ICMS; que os fatos descritos evidenciam a impossibilidade de
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.942 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720952/2018-17
3
ocorrência das operações e de circulação de mercadorias acobertadas pelos documentos
fiscais emitidos pela Soho; que a Soho foi utilizada por diversos interessados como veículo
para obtenção de créditos fictícios de tributos, sonegação fiscal, formação de caixa dois e
desvios de recursos para os sócios ou terceiros.
Após isso, o TVF passa a explicar o relacionamento entre a ASA e a Soho.
Buscou a Fiscalização comprovar a realização das operações de venda de mercadorias da
ASA para a Soho, incluindo-se a comprovação dos recebimentos, transporte e da efetiva
entrega das mercadorias para a Soho, e de documentos que comprovassem as
negociações, bem como o contato da pessoa que representou a Soho.
Que a empresa ASA apresentou planilhas, notas fiscais de venda; informou que todas as
operações foram realizadas via telefone, sem haver documento comprobatório; que houve
a entrega de cópia de alguns canhotos de notas fiscais, sendo impossível realizar a
comprovação de entrega de todas as mercadorias em função de mudança de arquivos e
manuseio de documentação.
Observou a Fiscalização que a maioria desses canhotos contém a assinatura de uma
empregada da Soho, responsável pelo faturamento, exercendo sua função em local onde
não é possível a entrega dos produtos consignados nas Notas Fiscais, sendo que jamais
conferiu efetivamente as mercadorias remetidas à Soho.
A Fiscalização aponta que algumas Notas Fiscais apontam local de entrega que não possui
condições de armazenamento de mercadorias, inclusive operando outra empresa no local,
prestadora de serviços. Que, em relação às demais Notas Fiscais, a empresa ASA informou
que os produtos foram retirados pela Soho, sem apresentar qualquer documento que
comprovasse a ocorrência dessa operação.
Intimada a explicar as situações acima, após resposta da empresa ASA, a Fiscalização
entendeu não ter sido comprovada a entrega das mercadorias; que a forma de
pagamentos que a ASA apresentou não é usual nesse mercado; que a empresa ASA
informou que todas as negociações foram realizadas diretamente entre o Sr. Felício Tadeu
Bragante, responsável pela ASA, e o Sr. Luiz Melo, anexando cópias de alguns e-mails; que
as empresas Portalex e Reciclyn são clientes da ASA e que o Centro de Distribuição não faz
parte do seu quadro de Cliente/Fornecedor.
A Fiscalização aponta que Luiz Melo é Luiz Dias Melo, responsável pelo Grupo Melo, e que,
nos e-mails apresentados, pode-se observar que o remetente é Nelson Ossamu Sato,
empregado da Soho, responsável pela área de logística, o qual utiliza dos seguintes e-
mails: nsato@terra.com.br e Nelson@reciclyn.com.br, mas que, em flagrante contradição,
Nelson afirma desconhecer ou não ter realizado operações com a empresa Reciclyn.
A Fiscalização aponta alguns questionamentos:
(...) por que Nelson, empregado da SOHO, teria um e-mail da Reciclyn? Por que, numa
negociação entre a SOHO e a ASA Alumínio o grupo Melo, do qual a Reciclyn faz parte,
seria copiado?
E, o mais importante, por que uma negociação entre a ASA Alumínio e a SOHO é realizada
com o responsável pelo Grupo Melo, o Sr. Luiz Melo, já que a SOHO, formalmente, não faz
parte deste Grupo?
As respostas e essas perguntas são esclarecidas mais adiante no TVF.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.942 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720952/2018-17
4
A Fiscalização questionou a ASA acerca dos lingotes de alumínio primário: quem os produz,
certificados de qualidade, marcações no produto, etc. ASA informou que os lingotes foram
adquiridos de BHP Billiton Metais S/A e apresentou Notas Fiscais das aquisições.
Que, pela análise dessas Notas Fiscais e demais elementos dos autos, fica evidente a
utilização de Soho como empresa interposta destinada a reduzir a tributação da ASA e
gerar créditos a empresas do Grupo Melo, e também esclarece a atuação do Sr. Nelson
Sato na parte logística tanto da Soho quanto do Grupo Melo.
Pelo exposto, a Fiscalização entende comprovada a inexistência das operações
discriminadas nos documentos fiscais emitidos e, consequentemente, as notas fiscais
emitidas pela ASA com destino a Soho relacionadas em Anexo do TVF não corresponderam
a saída efetiva dos produtos nelas descritos.
Além do estabelecimento ASA, a responsabilidade tributária foi imputada a FELICIO
TADEU BRAGANTE.
Os sujeitos passivos foram notificados da autuação em 07/12/2018 (fls. 669/670).
Em 08/01/2019, foi apresentada Impugnação por ASA, acompanhada de documentos
(Impugnação fls. 676/705, documentos fls. 706/1318). No entanto, o responsável solidário
(FELICIO TADEU BRAGANTE) não apresentou Impugnação.
Sobreveio decisão de primeira instância, julgando procedente a impugnação,
ocasião em que o julgador a quo verificou uma série de fatos e julgou que as provas dos autos não
são suficientes a sustentar a afirmação do Auto de Infração de que houve a emissão de Notas
Fiscais que não corresponderam a saídas efetivas de produtos nelas descritos. A saber:
Ainda que a empresa tenha dito que não havia adquirido lingotes de alumínio entre
março/2013 e maio/2013, e não tenha apresentado lista de Notas Fiscais de aquisição da
empresa Companhia Brasileira de Alumínio, em sua Impugnação (fls. 739/770) apresenta
lista de compras de tarugos de alumínio da empresa CBA (provavelmente Companhia
Brasileira de Alumínio) em que constam aquisições nesse período. Além disso, em sua
impugnação também informa que as sucatas (NCM 7602.00.00) são resultantes de
processo industrial da própria.
Continuando, às fls. 891 há cópia de mensagem de e-mail de 04/março/2013, às 07:33, de
Nelson Ossamu Sato – Soho&Brighton Metals Ltda para o Sr. Felício, com cópia para
faturamento@asaaluminio.com.br e financeiro@grupomelo.com.br. Nesse e-mail são
informados os dados dos veículos para carregamento para a manhã desse dia. As placas
indicadas são as mesmas que constam nas NFs 51.986, 51.987, 51.993 e 51.996 (fls. 881,
883, 885 e 890). De se reparar que, no assunto desse e-mail, constava que se referiria a
600 tons de P1020. Ainda que nesse e-mail sejam referidos apenas 4 caminhões, cada um
carregando 25 toneladas aproximadamente, à fl. 892 consta e-mail anterior, do dia
28/fevereiro/2013, também do Sr. Nelson Sato para o Sr. Felício, com cópia para
financeiro@grupomelo.com.br em que o assunto era Confirmação de Pedido – Soho
Metals – ASA Alumínio – aprox 600 tons de P1020 – março/2013. Nesse e-mail seguem
conversação e confirmam pedido informando o material (Lingote de Alumínio Primário
Pureza 99,7% - P1020) e, dentre outras informações, consta cronograma de
carregamento em dois lotes, sendo o primeiro dividido em 4 partes de 100 toneladas, em
4 carretas com aproximadamente 25 toneladas cada, para os dias 04, 05, 06 e 07/março,
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.942 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720952/2018-17
5
totalizando 400 toneladas, e o segundo lote, de 200 toneladas, com carregamento
dentro do mês em datas a serem definidas. Portanto, o e-mail do dia 04/março está de
acordo com o pedido do dia 28/março, de que seriam 100 toneladas em 4 caminhões
nesse dia 04.
De se reparar, conforme citado no e-mail do dia 28/fevereiro, de que haveria
carregamentos também nos dias 05, 06 e 07/março. Nesses dias foram emitidas NFs
(NFs 52.040, 52.041, 52.055, 52.059, 52.073, 52.077, 52.080, 52.118, 52.137, 52.143,
52.146 e 52.151 constantes no TVF) que totalizam as restantes 300 toneladas referidas
no e-mail do dia 28. Há cópia de e-mails informando os dados dos veículos para
carregamentos nos dias 05, 06 e 07 (fls. 902, 912/913 e 928/930). Tais informações de
placas conferem com as constantes nas NFs emitidas nesses dias.
De forma semelhante, a título de exemplo, há e-mails informando dados de veículos
também às fls. 953, 955, 958, 969, 981, 994, 1.008/1.009 para carregamentos nos dias 14,
15 e 20/março e 1°, 02, 03 e 04/abril. As informações de placas também conferem com as
constantes nas NFs emitidas nesses dias.
Apesar dessas informações de placas de veículos poderem representar um conluio entre as
empresas conforme AI, tal também pode representar, como alegado na Impugnação de
que a empresa Soho já sabia quais caminhões seriam enviados para retirar as mercadorias
e já fornecia os dados à ASA para que constassem nas NFs.
Às fls. 1.255/1.318 a Impugnante juntou cópias de extratos bancários. Verificam-se
vários lançamentos intitulados "TED 399.2005S0H0 BR META", em outros casos há
lançamentos intitulados “DEPÓSITO DINHEIRO" ou “DEPÓSITO CHEQUE”, com anotações
feitas a mão das Notas Fiscais às quais corresponderiam as transferências. Tem-se, por
exemplo, que o valor de R$ 545.571,73, do dia 04/03 (fls. 1.255), seria referente às NFs
51.986, 51.987, 51.993 e 51.996. Tal é exatamente o valor total dessas NFs constantes no
Anexo I do TVF. Também o valor de R$ 454.428,27 do dia 04/03 (fls. 1.255), seria referente
às NFs 52.040, 52.041, 52.055 e 52.059 e no dia 08/03 há um valor de R$ 94.739,46,
juntamente com outro valor de R$ 305.260,54 (fls. 1.256), com anotação de que tais
valores seriam referentes às NFs 52.059, 52.073, 52.077 e 52.080. Pois bem, somando-se
R$ 454.428,27 e R$ 94.739,46 resulta em R$ 549.167,73, justamente o valor total das NFs
52.040, 52.041, 52.055 e 52.059, a indicar que o TED de R$ 94.739,46 do dia 08/03 refere-
se ao complemento do pagamento dessas NFs. Tomando-se os valores de R$ 305.260,54
do dia 08/03 (fls. 1.256), de R$ 300.000,00 dos dias 11/03 e outro do dia 12/03 (fls. 1.257)
e de R$ 352.211,19 do dia 13/03 (fls. 1.258) totaliza-se R$ 1.257.471,73, o qual, por
diferença de apenas R$ 0,02 é o mesmo valor da soma das NFs 52.073, 52.077, 52.080,
52.118, 52.137, 52.143, 52.146, 52.151, 52.152 e 52.153 para as quais consta a anotação
a mão nos extrato e é o mesmo valor total dessas NFs constantes no Anexo I do TVF.
Também às fls. 1.291 há o valor de R$ 186.950,40, do dia 06/02, com a anotação a mão de
NF 64.466. Esse é justamente o valor dessa NF que consta no Anexo I do TVF.
Todos esses exemplos de NFs acima referidos, constam no Razão Analítico juntado às fls.
771/789 com os lançamentos a Débito de “VALOR A RECEBER REF. NF NS 51986/005
SOHO” e a Crédito de “BORDERÔ DE RECEBIMENTO DM 051986-5 01 DOHO CC 10004” (p.
ex. para a NF 51.986). Para as demais NFs acima referidas constam lançamentos
semelhantes ou a Crédito de “N/ BAIXA DUPL 52040 – SOHO & BRIGHTON METALS LTDA”
(p. ex. para a NF 52.040).
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.942 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720952/2018-17
6
Tais exemplos levam a indicar que tanto os recebimentos dos valores foram efetivados
como lançados na escrita Contábil.
Também, a título de exemplo, as NFs 52.463, 52.464, 52.522, 52.657, 52.892, 52.909,
52.911, 52.912, 53.098, 53.107, 53.108, 53.109, 53.142, 53.152, 53.170, 53.172, 53.194,
53.195, 53.208, 53.249, 54.880, 54.881, 54.882, 61.058, 61.183 e 64.534 encontram-se
lançadas no Razão Analítico e, dessas, para as NFs 52.463, 52.464, 52.522, 52.657, 52.892,
52.909, 52.911, 52.912, 53.098, 53.107, 53.108, 52.109, 53.142, 53.152, 53.170
encontramos anotações a mão referentes a elas nos extratos bancários. Anotações no
Razão Analítico também constam para diversas Notas Fiscais.
Já às fls. 894, 903, 904, 914, 915, 946, 947, 956, 959, 971, 983, 985, 995, 997, 1.011, 1.214,
1.234 e 1.236 há canhoto de NF de recebimento de mercadoria rubricado/assinado
referente a algumas dessas NFs: 51.996, 52.040, 52.041, 52.055, 52.059, 52.077, 52.080,
52.118, 52.137, 52.143, 52.151, 52.152, 52.153, 52.522, 52.657, 53.107, 53.108, 53.142,
53.170, 53.172, 53.194, 53.208, 53.249, 61.183, 64.466 e 64.534.
Os fatos e exemplos acima citados mostram que a participação da ASA nas vendas para
a Soho foi de 2,98% do valor das vendas totais feitas por fornecedores à Soho, que a
Fiscalização não contestou as respostas dadas pela Impugnante quanto a suas compras de
matérias que vendia, e apontam que houve negociação de venda de mercadoria entre as
partes, a emissão das Notas Fiscais de venda, seu registro na escrituração contábil, o
registro de pagamentos bancários e a rubrica/assinatura de recebimento de
mercadorias referidas em Notas Fiscais. Assim, entende-se que as provas dos autos não
são suficientes a sustentar a afirmação do Auto de Infração de que houve a emissão de
Notas Fiscais que não corresponderam a saídas efetivas de produtos nelas descritos.
O Fisco recorre de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
porque os Sujeitos Passivos foram exonerados do pagamento de tributos e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), de acordo com o
caput do art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O valor do crédito consolidado é de R$ 40.287.385,17, portanto o Recurso de Ofício
reúne os requisitos de admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Trata a acusação fiscal de conluio entre as pessoas jurídicas ASA ALUMÍNIO S/A, ora
Recorrente, e SOHO BRIGHTON METAIS EIRELI, com a emissão de notas fiscais irregulares que não
corresponderam a uma saída efetiva dos produtos nelas descritos, para simular uma circulação
inexistente de produtos, obtendo vantagens para si e para os verdadeiros adquirentes dos
produtos.
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.942 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720952/2018-17
7
Mister destacar que incumbe ao Fisco o ônus de comprovar a ocorrência dos fatos,
de modo que não restem dúvidas sobre a caracterização do ilícito tributário.
Recapitulando o que há de provas e indícios no processo:
i)
Falta de integração do capital social da Soho;
ii)
Incompatibilidade entre a parte financeira e contábil da Soho com a
quantidade de mercadorias negociadas;
iii)
Falta de capacidade operacional da Soho;
iv)
Algumas notas fiscais apontam local de entrega que não possui condição de
armazenamento.
No entanto, da mesma forma que a Turma da DRJ, entendo que as provas contidas
nos autos não foram suficientes para confirmar que houve a emissão de notas fiscais sem a
efetiva saída das mercadorias, igualmente concluindo pela fragilidade da caracterização da
infração, posto que restou comprovado pelo julgador a quo:
i)
Aquisição de insumos e de produtos pela ASA para a produção e/ou
comercialização dos lingotes vendidos à Soho (folhas 130, 132 a 147, 149 a
163, 157 e 739 a 770);
ii)
Emissão de nota fiscal de venda de mercadorias entre as partes;
iii)
Registro de informação dos dados dos veículos para transporte dos produtos
vendidos entre as empresas, com cronograma de carregamento, notas
fiscais envolvidas, quantidades, datas e placas dos veículos (folhas 891, 881,
883, 885 e 890);
iv)
Registro contábil das operações efetuadas em razão analítico (folhas 771 a
789);
v)
Comprovantes de pagamento, por meio de cópias de extratos bancários,
referentes a diversas notas fiscais (folhas 1.255 a 1.258);
vi)
Registro de recebimento de mercadoria no canhoto das notas fiscais (folhas
894 a 1.236);
vii)
Participação da ASA nas vendas para a Soho foi de apenas 2,98% do valor
das vendas totais feitas por fornecedores à Soho.
Da conclusão
Assim, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.942 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720952/2018-17
8

Fl. 1377
DF CARF MF
Original